Tribunal: TJMT
Processo: 0039835-06.2011.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039835-06.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Compra e Venda, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[M. KOSEKI DE CAPUA - ME - CNPJ: 11.323.973/0001-88 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (APELANTE), MARCELO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 149.709.928-51 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), DANILO ROSSI - CPF: 221.734.288-61 (ADVOGADO), SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 60.114.865/0001-00 (APELANTE), JOSE CAMPELLO TORRES NETO - CPF: 072.483.457-50 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.541-15 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (ADVOGADO), M. KOSEKI DE CAPUA - ME - CNPJ: 11.323.973/0001-88 (REPRESENTANTE), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), DANILO ROSSI - CPF: 221.734.288-61 (ADVOGADO), JOSE CAMPELLO TORRES NETO - CPF: 072.483.457-50 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.541-15 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 149.709.928-51 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (APELADO), SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 60.114.865/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O 1o APELO E DESPROVEU O 2o APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAR PROVA APENAS TESTEMUNHAL PARA ATESTAR ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, UMA VEZ QUE OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTE E OS SEUS ADITAMENTOS FORAM REALIZADOS DE FORMA EXPRESSA – ALTERAÇÃO QUE DEVE SEGUIR A FORMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO – ARTIGO 472 DO CÓDIGO CIVIL – CONTEXTO DOS AUTOS QUE PERMITE CONCLUIR QUE A RESCISÃO DO CONTRATO OCORREU PELA REPRESENTADA, POR MOTIVO JUSTO, O QUE AFASTA A INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 27, ALÍNEA J, DA LEI No 4.886/65 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA –
1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito.

Os contratos devem ser rescindidos ou alterados pela forma que foram constituídos, de modo que, se a avença se deu na forma escrita, descabe defender sua alteração por acordo verbal, nos termos do art. 472 do Código Civil.

A indenização do artigo 27, alínea “j” e o aviso prévio do art. 34, ambos da Lei 4.886/65, somente é paga quando a rescisão ocorrer por parte da representada e, ainda, se não houver motivo justo para a rescisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. e M. KOSEKI DE CAPUA - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Dano Morais no 0039835-06.2011.8.11.0041, Cód. 742898, ajuizada pelo 2o apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte ré, 1a apelante, ao pagamento de: a) R$660,00 referente ao primeiro contrato, b) R$3.600,00 relativos ao período após o aditamento contratual e c) R$655,00 relativos 1/ 12 avos da retribuição e, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes de forma
pro rata
, ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causas, mantendo a suspensão da exigibilidade em relação a parte autora, por litigar sob o amparo da assistência judiciária (Id. 9480475).

Em suas razões, de Id. 9480476, aduz que o autor infringiu as cláusulas contratuais 5.5, letras “a” e “c”, que vedava expressamente a cobrança de valores de estabelecimentos clientes para implantação e treinamento do Sistema Sorocred, além de ter contratado terceiros para a prestação do serviço, mesmo havendo impedimento contratual de sub-rogação e, por este motivo o contrato foi rescindido por justa causa.

No tocante aos contratos formalizados entre as partes, afirma que não prospera a pretensão quanto a declaração de nulidade das cláusulas, pois todos os contratos foram formalizados seguindo os princípios gerais do contrato, notadamente a boa-fé, inexistindo qualquer abusividade ou irregularidade a justificar tal pedido.

Destaca que não houve qualquer autorização verbal de sua parte quanto à modificação das cláusulas contratuais convencionadas, sendo infundadas as alegações de que houve autorização do antigo gerente, Sr. Fábio Garcez, para a contratação de terceiros.

Esclarece que ao tomar conhecimento das infrações contratuais, notificou formalmente o representante sobre a rescisão da avença e estipulou o valor de R$10.000,00 para composição amigável e extrajudicial.

Salienta que o representante sempre esteve ciente das cláusulas contratuais, concordando com todos os termos estipulados e de seus aditamentos.

Consigna que deve ser afastada a imposição do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, tendo em vista que houve rescisão contratual por culpa exclusiva do representante.

Ao final, defende a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial, condenando a parte autora nas penas da litigância de má-fé.

O segundo apelante, por sua vez, no Id. 9480482, apela de forma adesiva pugnando pela condenação das demandadas ao pagamento dos danos morais no importe equivalente a 100 salários mínimos.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 9480481 e 9480484, por meio das quais cada litigante protesta pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança, na qual visa o segundo apelante receber valores decorrentes da rescisão prematura de 3 contratos de prestação de serviços de representação comercial autônoma firmado com a primeira apelante, em 20.12.2009, cujos objetos prevêem (i) a prospecção e a filiação dos potenciais estabelecimentos ao Sistema Sorocred, assim definido como o cadastro de pessoas naturais ou jurídicas credenciadas por intermédio da utilização de cartão de crédito, bem como (ii) os procedimentos operacionais de recepção de documentos, sinalização. treinamentos. acompanhamento e atendimento dos estabelecimentos afiliados, além da (iii) divulgação do Sistema Sorocred para captação e formalização de contrato com clientes interessados (pessoas físicas) na aquisição de cartão de crédito - este último, apenas celebrado com a reclamada Sorocred Crédito, Financiamento e Investimento S. A.

Com isso, requereu a declaração de nulidade da cláusula de quitação geral do item 2 do documento 5; o pagamento de R$2.535,00, referente ao primeiro aditamento contratual; o pagamento de 10% da Taxa de Administração dos Negócios efetivamente prestados; o pagamento de indenização de 1/12 em virtude da rescisão imotivada; o pagamento dos danos morais no valor equivalente a 100 salários mínimos.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte ré, primeira apelante, ao pagamento de: i) R$660,00 referente ao primeiro contrato, ii) R$3.600,00 relativos ao período após o aditamento contratual e iii) R$655,00 relativos 1/12 da retribuição.

Inconformadas, ambas as partes recorrem, cujas razões passo analisar.

Pois bem.

De início, para um melhor entendimento da matéria, oportuno se faz ressaltar que no contrato de representação comercial o representante age como intermediador das vendas efetuadas em nome do representado, recebendo remuneração na forma de comissões, estando sujeito, assim, aos regramentos da Lei 4.886/65, sendo, portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois ausente relação de consumo, bem como, não se verifica, no caso, a vulnerabilidade do representante comercial.

Importa registrar, ademais, que a questão devolvida ao 2o grau, está em definir se ocorreu infração contratual no contrato de representação comercial firmado entre os litigantes e, em caso positivo, quem teria dado causa à mesma, bem como se devida a imposição do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65 e os danos morais. Portanto, não houve impugnação específica da sentença quanto aos valores apurados e devidos pela primeira apelante por conta da rescisão contratual.

Quanto a culpa da rescisão contratual, o Julgador
a quo
entendeu que ficou evidenciado pela prova testemunhal que o autor/representado, ao contrário do sustentado pela representada, não deu causa à rescisão, porque foi autorizado pelo gerente da Sorocred, de forma verbal, a contratar terceiros e cobrar taxas diretamente dos clientes pelos serviços prestados, em desrespeito às cláusulas contratuais, que proibia tais condutas.

Todavia, a meu ver a sentença deve ser reformada no ponto, uma vez que a prova exclusivamente testemunhal não serve para atestar as aludidas alterações contratuais.

Conforme se verifica na notificação extrajudicial de Id. 9478462 , a rescisão por parte da ré/primeira apelante se motivou pelo descumprimento contratual por parte da empresa representada, que
“promoveu a indevida cobrança de valores de estabelecimentos para implantação e treinamento, conforme recibos assinados pelo representante legal da notificada, MAIKE KOSEKI DE CAPUA, e por EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA, pessoa não autorizada a representar as notificantes, cujas cópias estão em nosso poder e foram emitidas para CT DA SILVA-ME, CAPITAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.,BARRA MOTOS LTDA., BERSCH & SOTT LTDA., dentre outros.”

Veja que os contratos, objeto dos autos, acostados no Id. 9478459, bem como seus aditamentos, observaram a forma escrita.

O art. 472 do CC determina que o distrato deve ser feito pela mesma forma do contrato, vale dizer, se a obrigação foi contraída por escrito, a sua alteração deve obedecer à mesma forma, prevalecendo o princípio do paralelismo das formas.

Inclusive, na Cláusula 2.2, de todos os contratos pactuados, ficou expressamente acordado entre as partes que
“Os contratantes poderão, de comum acordo e por escrito, incluir ou excluir atividades/prestação de serviços constantes no item 2.1”,
o qual, por sua vez, disciplinava o objeto da avença
.
(Id. 9478459 - Pág. 1, 7 e 13)

Soma-se a isso, que a forma de comunicação entre os litigantes era estabelecida também da forma escrita, usualmente via e-mail, não constando no teor das conversas apresentadas junto ao caderno processual qualquer indicativo a corroborar com a tese autoral, de que foi autorizado a contratação de um ajudante e/ou cobrança de taxas diretamente dos clientes pela Sorocred.

Ora. O contrato pressupõe a livre manifestação de vontade dos contratantes, prevalecendo, como regra, a liberdade dos agentes para contratarem entre si, ou seja, para estabelecerem as condições do vínculo que desejam criar.

Humberto Theodoro Júnior, em sua obra "O contrato e seus princípios", Aide, 1993, p. 67, elucida que:

“Não há, em princípio, obrigação de contratar. As partes têm autonomia ou liberdade de realizar seus negócios jurídicos. Podem ajustar, ou não, o contrato, segundo suas conveniências pessoais. Mas, uma vez ajustado o contrato, não podem se furtar a respeito daquilo a que se obrigaram reciprocamente. O contrato passa, então, a comandar, como lei, os interesses negociados livremente entre os contratantes.”

Assim, firmado o contrato de representação comercial e os seus aditamentos de forma escrita, por livre vontade das partes, fato inconteste, não pode o representante pleitear a nulidade de cláusulas contratuais, com base em mera alegação de que houve alteração de forma verbal pelo preposto da representada, sobretudo quando as cláusulas contratuais são claras quanto às condutas ali vedadas.

Ficou estipulado em todos os contratos, na Cláusula 5.5. e 5.9 que:

“É vedado à CONTRATADA:

a) substabelecer a terceiros total ou parcialmente quaisquer dos serviços objetos deste contrato;

b) efetuar adiantamento por vontade recursos a serem liberados pela CONTRATANTE ao aliado;

c) cobrar por iniciativa própria, qualquer tarifa relacionada com a prestação dos serviços que se refere o contrato;

d) efetivar, por sua conta e risco liberação de vendas em nome da CONTRATANTE;”

“5.9. - Caso a CONTRATADA deixe de cumprir qualquer uma das Cláusulas deste contrato, ela estará automaticamente constituída em mora, independentemente de qualquer aviso, noticação ou interpelação nesse sentido. por quem quer que seja, podendo a CONTRATANTE fazer uso de todos os direitos e faculdades que lhe são conferidos pela Lei ou por este contrato.”

Nesta senda, a parte autora/segundo apelante deveria ter o mínimo de diligência negocial que compete a qualquer sujeito em uma relação jurídica, não podendo se resguardar pela mera afirmativa de um gerente, sem qualquer lastro probatório seguro.

Desta forma, a rescisão contratual é justificada, pois fundamentada na falta de cumprimento das obrigações inerentes ao contrato de representação comercial, na forma do art. 35 da Lei 4.886/65, a saber:

“Art . 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado:

(a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;

(b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

(c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;

(d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;

(e) força maior.”

Nessas hipóteses, a representada esta em total liberdade para rescindir o contrato com seu representante, afastando a pretensão de indenização.

A indenização é devida tão somente nos casos de rescisão imotivada do contrato de representação comercial, conforme dispõe o art. 27,
“
j” da Lei 4.886/65, cuja redação ora se transcreve:

“ Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente (...)

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.”

Assim, não restou demonstrado nos autos qualquer conduta da representada a justificar o pedido indenizatório declinado pelo representante, de modo que os contratos devem ser rescindidos ou alterados pela forma que foram constituídos, pois, se a avença se deu na forma escrita, descabe defender sua alteração por meio de acordo verbal.

Nesse sentido:

“REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO. DENÚNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO DIREITO INDENIZATÓRIO DECLINADO PELO REPRESENTANTE-DISTRIBUIDOR. A prova coligida aos autos aponta que foi o representante comercial/distribuidor quem denunciou a relação comercial entabulada entre as partes, sem motivo justificado para tanto. Não restou demonstrado nos autos qualquer conduta da representada a justificar os pedidos indenizatórios declinados pelo representante-distribuidor, de modo que se impõe a improcedência dos pedidos formulados na reconvenção. Ônus sucumbenciais redistribuídos. DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível No 70051839884, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 29/11/2012).

“APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - CONTRATO ESCRITO - ALTERAÇÃO CONTRATUAL VERBAL - PROVA ROBUSTA - AUSÊNCIA - DESCUMPRIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Em se tratando de contrato firmado por escrito, inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para demonstrar modificação verbal da avença, tendo em vista que, regra geral, um contrato firmado por escrito só pode ser alterado mediante esta mesma forma. 2. Não implica em cerceamento de defesa a não realização de provas se estas se mostram desnecessárias para o exame da questão suscitada. 3. O contrato pressupõe a livre manifestação de vontade dos contratantes, prevalecendo, como regra, a liberdade dos agentes para contratarem entre si, ou seja, para estabelecerem as condições do vínculo que desejam criar. 4. Firmado o contrato por livre vontade das partes, fato inconteste, não pode o apelante pleitear a nulidade da avença, com base em mera alegação de que teria sido exposto a desvantagens excessivas, sobretudo quando as cláusulas contratuais são claras.”
(TJ-MG - AC: 10701100118861001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APRESENTAÇÕES MUSICAIS EM COMÍCIOS ELEITORAIS. INSTRUÇÃO COM MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO CÁLCULO. PROVA TESTEMUNHAL. COMEÇO DE PROVA ESCRITA. NÃO EXISTÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AVENÇADO. SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no Ag 1134170/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 04/02/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANULAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA AUTORA/RECONVINDA. 1 - CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTRATO ESCRITO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. ALEGAÇÃO DE ADITIVO VERBAL DE QUE O PAGAMENTO ESTARIA CONDICIONADO AO ADIMPLEMENTO DE TERCEIRO. PRETENSÃO DA APELANTE DE PROVAR APENAS COM PROVA ORAL O ADITIVO DA CLÁUSULA CONDICIONAL. AFRONTA AO ART. 472 DO CC, POIS CONTRATO ESCRITO SÓ POR ESCRITO SE ALTERA. CERCEAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. "Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de aditamento verbal de contrato escrito que afronta o disposto no art. 472 do Código Civil. Impertinência da dilação probatória. [...]." (TJSP, Apelação Cível n. -23.2010.8.26.0071, rel. Des. Araldo Telles, 10a Câmara de Direito Privado, j. 19-5-2015) (AC 2009.005784-8, Des. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 8/9/2015).

Pelos mesmos fundamentos, inexiste ato ilícito por parte da primeira apelante, que rescindiu o contrato por motivo justo, não havendo, com base nos fundamentos trazidos, direito do segundo apelante a qualquer indenização por danos morais.

Por fim, não prospera a arguição da primeira apelante, de caracterização de litigância de má-fé de seu adverso.

Para a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, devem estar presentes os requisitos exigidos pela lei processual, no caso, art. 80 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

No caso, a parte autora somente manifestou o exercício de seu direito de ação, inclusive recursal, o que não enseja de forma alguma a aplicação da penalidade de litigância de má-fé, sobretudo porque não há, no caso concreto, qualquer atitude desleal ou desonesta.

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO
para afastar a aplicação do art. 27, inciso j, da Lei 4.886/65, referente ao pagamento do valor de 1/12, equivalente a R$655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais) e
NEGO PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista o rateio do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020